Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703551-56.2020.8.07.0007 RECORRENTE: MATHEUS ARAÚJO DE AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. REGIME INICIAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO. 1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a absolvição do crime de roubo majorado, por falta de provas. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria, 1/6 para o concurso formal de crimes e regime inicial semiaberto. 2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal. 4. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Precedentes do TJDFT. 5. Ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão e inferior a 08 (oito) anos, impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante se extrai do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal. 6. Recurso da Defesa conhecido desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 226, inciso II, do CPP, alegando a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, ao argumento de que a foto da pessoa a ser reconhecida deve ser colocada ao lado de outras com características parecidas, o que alega não teria sido observado no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Insurge-se contra a dosimetria da pena sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado nesse aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 226, inciso II, do CPP, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano nesse aspecto. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “Portanto, as declarações das vítimas, que são claras e coesas, somada a da testemunha, prestadas em Juízo, aliadas aos indícios da fase policial – convergentes entre si – denotam que o conjunto probatório é harmônico, estando as provas colhidas na fase policial em consonância com as da fase judicial, não pairando nenhuma dúvida de que o réu praticou os crimes de roubo descritos na denúncia ao entrar na sorveteria e, com uma arma de fogo, anunciou assalto para as quatro pessoas que lá estavam, subtraindo o celular de duas delas e, após, ter ordenado que elas ficassem no banheiro, subtraiu o telefone da funcionária, bem como dinheiro do caixa, não sendo o caso, pois, de aplicação do princípio in dubio pro reo” (ID Num. 35616512 - Págs. 9 e 10). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo quanto à dosimetria da pena, porquanto “A ausência de indicação dos dispositivos de lei federal supostamente violados impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF, aplicável, por analogia, neste Tribunal.” (AgInt no AREsp 1910434/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 13/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017